Tribunal: TJBA
Processo: 8056367-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056367-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILTON DA SILVA RODRIGUES LTDA e outros Advogado(s): RAQUEL FRANCA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. JUNTADA DE BALANCETES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PESSOA JURÍDICA COM SAÚDE FINANCEIRA. LUCRO ACUMULADO SUBSTANCIALMENTE MAIOR DO QUE O PREJUÍZO ACUMULADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056367-87.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JAILTON DA SILVA RODRIGUES LTDA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .